Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014890-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ERLETE ALVES DE SOUSA - CPF: 298.611.951-49 (AGRAVADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELA DEVEDORA EM SUA CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1019679-62.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ERLETE ALVES DE SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da devedora.

Nas razões apresentadas, defende o Agravante a possibilidade de penhora em percentual do rendimento da agravada, sem comprometimento do necessário para sua subsistência, pois o contrato por si só já possui natureza consignatória, vez que a natureza consignatória do contrato firmado entre as partes era justamente o desconto do valor da parcela de seus rendimentos.

Aduz que o desconto do percentual de 30% permite a efetividade da tutela jurisdicional executiva e que se a devedora tem como única fonte de renda os proventos, há de se concluir que com eles deva pagar os débitos assumidos voluntariamente.

Requer seja concedida a tutela para deferir a penhora no percentual dos rendimentos e, no mérito, seja provido o recurso, para determinar o percentual de penhora nos vencimentos da agravada no importe de 30% ou outro percentual que se entenda conveniente para realização da penhora.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar que seja retida diretamente na fonte pagadora a importância correspondente a 30% dos proventos líquidos da devedora, cujos valores deverão ser vinculados ao processo (ID 99513965).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 103778984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO OLÉ CONSIGNADO (incorporado pelo BANCO SANTANDER BRASIL SA), em face de ERLETE ALVES DE SOUSA, aduzindo que, em 22/02/2019, as partes firmaram Contrato de Empréstimo Consignado, no valor principal de R$ 155.013,90 (cento e cinquenta e cinco mil, treze reais e noventa centavos), para pagamento em 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), com o primeiro vencimento em 22/04/2019 e o último vencimento em 22/03/2027.

Ressalta-se que, na época da contratação, o valor da prestação estava dentro da margem consignável, conforme disciplina a Lei 10.820/03 e o Decreto 4.840/03.

Entretanto a Executada se encontra inadimplente, não tendo quitado quaisquer parcelas do contrato celebrado, não realizando o pagamento da dívida até a presente data, ocasionando o vencimento antecipado do contrato, objeto da lide, tendo em vista sua inadimplência contumaz que se prolonga durante todo esse tempo.

Desde então, a Executada encontra-se inadimplente para com o pagamento das parcelas do empréstimo que contratou, não servindo de justificativa para se eximir do cumprimento da obrigação, alegação de cobrança excessiva.

Requereu a citação da executada para pagar a dívida e, caso não o faça, que se proceda à penhora de tantos bens quanto necessários para a integral satisfação do débito, em especial o veículo VW/GOL 1.0 GIV – 2013/2013 – PLACA: OBI-2323 – CHASSI: 9BWAA05W9DP116525, conforme art. 798, II, “c” e art. 829, § 2o ambos do CPC.

Citada, a parte executada quedou-se inerte, razão pela qual a exequente pugnou fosse determinada penhora online, por meio do sistema BACENJUD, das contas e aplicações financeiras existentes em nome da Executada até o valor de R$ 258.263,47 (duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), ressalvando aquelas de caráter salarial e alimentício, nos termos do Artigo 835, I do CPC, conforme planilha de débito atualizada.

Caso os valores encontrados não sejam suficientes para satisfazer a execução, requereu fossem realizadas pesquisas aos sistemas RENAJUD para verificar a existência de veículos passíveis de constrição judicial em nome do Executado, conforme inteligência dos arts. 839 e 840, II, do CPC e INFOJUD para obter as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda (IR).

A parte executada opôs Embargos à Execução de no 1043116-35.2020.8.11.0041, que foi julgado improcedente e a decisão transitou em julgado em 05/05/2021.

A parte exequente atualizou o débito (R$ 370.864,52) e o Juízo determinou a penhora on line, restando bloqueadas apenas as quantias de R$ 29,01 (CCLA OURO VERDE DE MT) e R$ 77,64 (BANCO C6 S/A) em nome da executada.

O Banco exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos da executada, procedendo à reiteração dos descontos mensalmente, através da expedição de ofício à fonte pagadora constante na declaração de imposto de renda para que seja depositado 30% dos rendimentos na conta do exequente.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso, entendendo que considerando que salário é verba impenhorável conforme a regra do CPC, por possuir natureza alimentar, indeferiu o pedido e determinou ao exequente que indique outros bens passíveis de penhora no prazo legal, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar que seja retida diretamente na fonte pagadora a importância correspondente a 30% dos proventos líquidos da parte devedora, cujos valores deverão ser vinculados ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021